Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-50.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005321-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), 5 vara criminal da comarca de rondonopolis-mt (REU), THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 082.952.671-40 (PACIENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO
DE
DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE
FIANÇA
– ISENÇÃO DO PAGAMENTO DIANTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE – PROCEDÊNCIA – CRIME QUE NÃO COMPORTA ARBITRAMENTO DE FIANÇA – DEMONSTRADA A FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Tratando-se o tráfico de drogas de crime inafiançável, por expressa determinação constitucional (CF, art. 5º, XLIII), não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal.

Inexistindo qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, incabível a manutenção do paciente em cárcere tão somente por não conseguir arcar com o pagamento da
fiança
arbitrada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caio Fellipe Batista Vilamaior em favor de
Thays Caroliny da Silva Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Como já consignado na decisão de Id. 122326469:

“Em linhas gerais, o impetrante alega que THAYS KAROLINY DA SILVA RODRIGUES vem sendo submetida a coação ilegal desde que o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT condicionou a restituição da sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de três salários mínimos (R$ 3.636,00), dentre outras medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, em síntese, que a paciente é hipossuficiente e, portanto, não pode arcar com o valor de fiança arbitrado sem prejuízo do próprio sustento (Id. 122210963).

Anexou documentos (Id. 122210962).
”

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário (Id. 122326469)

As informações foram juntadas (Id. 122629454).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 122527969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca a liberdade de Thays Caroliny da Silva Rodrigues ao argumento de que sua prisão tem sido mantida tão somente em razão da impossibilidade do recolhimento da fiança arbitrada, já que se trata de pessoa desempregada e, portanto, sem condições de arcar com o custo estipulado.

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 21.3.2022, pela suposta prática das infrações penais descritas nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 3.636,00.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, o tráfico de drogas é considerado inafiançável, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, de forma que não é possível aplicar o disposto no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, como medida cautelar diversa da prisão.

Além disso, não obstante os fundamentos apresentados pela autoridade apontada como coatora, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4º), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Nesse sentido, não se mostra razoável manter a paciente presa cautelarmente, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar ainda que, conforme o disposto nos art. 325, § 1º, c/c o art. 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal e a imposição de outras medidas cautelares, se for o caso, dispensando-se o agente da quitação do sucedâneo da prisão.

Tal é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. DISPENSA. Artigos 325, § 1º, I, E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.2. O magistrado de primeiro grau decidiu fundamentadamente concessão de liberdade provisória com fiança (art. 310, III, do CPP),porquanto inexistentes os elementos concretos indicativos de fuga do paciente, de interferência indevida na instrução processual ou de ameaça à ordem pública.3. Na dicção dos arts. 325 e 326 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu é o principal elemento a ser considerado no arbitramento do valor da fiança.4. Diante da incapacidade econômica do paciente, aplicável a concessão de liberdade provisória com a dispensa do pagamento da fiança,“sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código ea outras medidas cautelares, se for o caso”, nos termos do art. 325, § 1º, I,c/c art. 350, do Código de Processo Penal. Precedente.5. Ordem de habeas corpus concedida para deferir o benefício da liberdade provisória com dispensa do pagamento de fiança e imediata expedição do competente alvará de soltura, ressalvada, se o caso, a imposição de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,pelo Juízo de origem
.(HC 129474, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG. 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015). (grifei).

Portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liberdade provisória, a paciente não poderá permanecer presa cautelarmente, seja porque o delito a ela imputado é inafiançável por força de norma constitucional, como em razão de sua hipossuficiência financeira, posto que demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
concessão definitiva
da ordem, ratificando os termos da decisão liminar proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022